Tribunal: TJSP
Processo: 2022501-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FORAM INDEFERIDOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE REQUERIDOS PELA AGRAVANTE - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, DIANTE DE SITUAÇÃO ECONÔMICA DIFÍCIL POR ELA ENFRENTADA – PEDIDO DE REFORMA DA R. DECISÃO – CPC EM VIGOR QUE REGISTRA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – REFORMA DA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FORAM INDEFERIDOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE REQUERIDOS PELA AGRAVANTE - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, DIANTE DE SITUAÇÃO ECONÔMICA DIFÍCIL POR ELA ENFRENTADA – PEDIDO DE REFORMA DA R. DECISÃO – CPC EM VIGOR QUE REGISTRA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – REFORMA DA R. DECISÃO RECORRIDA - RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393379
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2022501-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante IRACI
BARBOSA DA SILVA, é agravado ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FIDC NÃO-
PADRONIZADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022501-16.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 42100
AGRV.No: 2022501-16.2020.8.26.0000
COMARCA: SANTO ANDRÉ
AGTE. : IRACI BARBOSA DA SILVA
AGDO. : ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FIDC NÃO-PADRONIZADOS
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INTERPOSTO
CONTRA
R.
DECISÃO
PELA
QUAL
FORAM
INDEFERIDOS
BENEFÍCIOS
DA
GRATUIDADE
REQUERIDOS PELA AGRAVANTE - ALEGAÇÃO DE
INCORREÇÃO, DIANTE DE SITUAÇÃO ECONÔMICA
DIFÍCIL POR ELA ENFRENTADA
PEDIDO DE
REFORMA DA R. DECISÃO CPC EM VIGOR QUE
REGISTRA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA
ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS
PARA
ARCAR
COM
CUSTAS
E
DESPESAS
PROCESSUAIS
REFORMA DA R. DECISÃO
RECORRIDA - RECURSO PROVIDO
Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
IRACI BARBOSA DA SILVA, uma vez tirado em Ação de Indenização por Danos
Morais que promove contra ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FIDC NÃO-
PADRONIZADOS, este dirigido a R. Decisão como proferida a fls. 72, pela qual
teve indeferida a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita como
por ela pleiteados.
Dizendo incorretos os termos da R. Decisão como lançada
aos autos, sustenta a recorrente que a simples declaração, esta juntada a própria
inicial, de que não se encontra em condições de arcar com as custas
processuais, ao menos sem que registre prejuízo do sustento próprio e/ou, de
sua família, conforme disposto no CPC em vigor, lhe dá direito ao benefício
pleiteado, ao que se soma o fato de ter resultado comprovado nos autos que
apresenta situação financeira que atualmente se mostra difícil, razão pela qual
pediu pelo integral acolhimento de seus reclamos, com a decorrente reforma do
entendimento incorretamente adotado em 1o Grau, sob pena de se ver tolhida em
seu direito de acesso a justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022501-16.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Concedido efeito suspensivo ao recurso, e requisitadas
informações, estas foram prestadas a fls. XX, sendo que a agravada não
apresentou sua contraminuta, vindo então os autos a este Relator, de sorte a ser
reapreciada a matéria já regularmente debatida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O inconformismo como noticiado pela agravante está a
merecer acolhida por parte desta Turma Julgadora, uma vez que os limites
definidos quando da prolação da R. Decisão recorrida não se mostraram
adequados ao conjunto probatório que vem encartado ao todo processado.
De fato, e considerando a realidade dos autos, forçoso
destacar que os benefícios da justiça gratuita devem ser concedidos àqueles que,
momentaneamente, não contem com condições de arcar com os custos inerentes
ao processo judicial. A complementar o entendimento como exposto, e sempre
observando o quanto agora consta expressamente da legislação processual em
vigor, forçoso ter em conta que a mera alegação de insuficiência de recursos
nesse sentido deduzida por pessoa natural, tenha voltado a contar com
presunção relativa de veracidade, se constituindo, portanto, em verdadeiro ônus
da parte contrária elidi-la (artigos 99 e 100, ambos do novo CPC). Diante de tal
realidade, e por força de tal enfoque, no caso em exame o recurso já estria por
merecer acolhida, devendo assim ser deferida a gratuidade a ocupante do polo
ativo da demanda.
Não bastasse o quanto já mencionado, é de se dizer que a
inconformada trouxe ainda elementos que bastam a comprovação de sua
condição financeira, esta divulgada na busca da concessão dos benefícios em
exame, pois ainda que se considere o fato de que tenha o recorrente constituído
Advogado para defesa de seus interesses, o que não se traduz em óbice para
que venha a obter a benesse garantida pelo ordenamento em vigor, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022501-16.2020.8.26.0000 -Voto no
4
dispõe o artigo 99, §4o, do Código de Processo Civil, é fato que os elementos por
ela juntados aos autos principais (fls. 54/68), pelos quais comprova que exerce a
função de auxiliar de limpeza, dão pleno respaldo a suas pretensões, sendo certo
ainda, e no mais, que inexistem nos autos quaisquer provas que impossibilitem a
concessão da benesse, ao menos até o presente momento processual, daí o
porquê de se reconhecer que os documentos apresentados caracterizam sua
fragilidade financeira, isso no sentido de dar conta de sua alegada incapacidade
de arcar com custas e despesas processuais.
Em sendo assim, e porque trouxe a recorrente, como já dito,
elementos que bastam a devida comprovação de suas condições na busca da
concessão dos benefícios em exame, é de se aplicar ao caso em tela, portanto, o
mandamento legal como evocado, que bem define os limites para concessão de
assistência jurídica integral e gratuita.
Assim, por força do quanto exposto, deve merecer acolhida a
insurgência deduzida pela agravante, o que implica na reforma do entendimento
exteriorizado em 1o Grau de Jurisdição, com a devida concessão do benefício da
justiça gratuita pleiteado pela inconformada.
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso, nos exatos
termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator